Tribunal: TJSP
Processo: 0022427-04.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022427-04.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO DOS SANTOS
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022427-04.2019.8.26.0041 -Voto no 49.480
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0022427-04.2019.8.26.0041
COMARCA DE SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.480
Trata-se de agravo contra o decisum copiado a fls.
55/56 (mantido à fl. 76), que indeferiu o pedido de comutação de penas formulado
por BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO, com base no Decreto Presidencial no
9.246/2017.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício. Por isso, pede a reforma da decisão (fls. 1/5).
O recurso foi respondido (fls. 73/74).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 85/89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022427-04.2019.8.26.0041 -Voto no 49.480
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, NASCIMENTO foi processado e condenado
por roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas e emprego de arma) e,
enquanto gozava do regime aberto que lhe havia sido concedido, praticou outro
roubo. Assim, assiste razão ao Juiz ao dizer que
NASCIMENTO não preenche requisitos subjetivos para ser agraciado com o
indulto, porque salta aos olhos que ele não merece receber essa benesse.

Aliás, Mirabete esclarece que benefícios como o
indulto “exigem, para sua concessão, requisitos subjetivos que somente
podem ser apurados e comprovados pelos órgãos administrativos da
execução. São os casos, por exemplo, de ter o condenado participado do
processo de ressocialização, de ter comportamento satisfatório e bom
desempenho no trabalho, de apresentar condições pessoais que façam
presumir que não voltará a delinqüir etc.” (Execução Penal, 11a Edição, p.
807.)
E nesse mesmo sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal:
“O pleito de indulto, pleno ou parcial, somente será
deferido ao condenado que, além de cumprir o
requisito objetivo-temporal, comprove conduta
ilibada, isto é, que possui mérito para ser agraciado
com benefício tão amplo, o que demanda análise de
seu comportamento durante todo o período de
cumprimento
da
pena,
pois,
ao
inverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022427-04.2019.8.26.0041 -Voto no 49.480
4
disciplinados e indisciplinados teriam o mesmo
tratamento e fariam jus aos mesmos benefícios,
nas mesmas épocas, nada importando a sua
conduta durante a expiação, medida imprópria,
incoerente e injusta que, efetivamente não atende a
finalidade progressiva/reeducativa de cumprimento
da pena” (TJSP - Agravo em Execução no 7000671-
97.2015.8.26.0576, Relator Desembargador JUVENAL
DUARTE, julgado em 2/JUL/2015).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator